Tribunal: TJSP
Processo: 0024527-17.2012.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade Civil.

Indenização por danos materiais e morais – Reintegração de posse – Área conhecida como "Pinheirinho" – Mau atendimento dos moradores pelo Município – Afastamento – Adoção de amplas medidas dentro dos limites de sua competência constitucional – Oferecimento de abrigo provisório, alimentação, atendimento aos desalojados e prioridade em programa

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade Civil.

Indenização por danos materiais e morais – Reintegração de posse – Área conhecida como "Pinheirinho" – Mau atendimento dos moradores pelo Município – Afastamento – Adoção de amplas medidas dentro dos limites de sua competência constitucional – Oferecimento de abrigo provisório, alimentação, atendimento aos desalojados e prioridade em programa habitacional, dentre outras providências – Abuso por parte das forças policiais – Não caraterização – Operação de grande vulto para assegurar o cumprimento de tutela possessória, e resguardar a incolumidade física de moradores e da coletividade – Atuação dentro dos limites exigidos na ação – Massa falida – Violação dos deveres de depositária judicial dos bens deixados no local – Inexistência de prova da entrega dos pertences da requerente – Ressarcimento que se impõe – Afastada condenação do Estado de São Paulo em indenização por danos morais - Honorários advocatícios – Fixação de acordo com os critérios do artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e dos parâmetros previstos no seu §3o, sendo de rigor sua majoração por força do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil – Valor igualmente devido na reconvenção - Fixação em favor da requerente/reconvinda nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil - Sentença modificada no ponto.

Nega-se provimento ao recurso da massa falida e da autora e dá-se parcial provimento ao recurso do Estado de São Paulo.